Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016640-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação d Fazer c/c Revisão de Contas e Forma de Faturamento n.° 1027846-85.2020.8.11.0003, movida pela pessoa jurídica T B HOTELARIA EIRELI, determinou o restabelecimento do serviço de energia elétrica na Unidade Consumidora/UC da Agravada, sob o fundamento de que a suspensão refere-se a débitos pretéritos que foram objeto de acordo e parcelamento.
Inconformada, a Concessionária Recorrente alega que o Juiz a quo não agiu com acerto ao proferir o decisum objurgado, ao argumento de que a suspensão do serviço de energia elétrica não ocorreu em virtude de faturas pretéritas, tampouco sobre valores relacionados ao acordo entabulado entre as partes.
Afirma que “a suspensão se deu em virtude de faturas atuais, regulares, legitimas e completamente desvencilhadas dos valores adstritos ao parcelamento, qual seja, a fatura março de 2021”.
Destaca que o parcelamento foi pactuado em 15 (quinze) parcelas no importe de R$ 14.282,25, (quatorze mil, duzentos e duzentos e oitenta e dois e vinte e cinco centavos), a serem embutidas nas faturas futuras.
Sustenta que “tão logo a promovida foi intimada da decisão (id. 55303760) proferida pelo juízo ad quem (TJMT), abriu as OS no 84147199 e 84147160 para suspender toda e qualquer cobrança relacionada ao parcelamento destacado acima, tornando tais valores incobráveis e não inseríveis nas faturas vindouras, conforme podemos comprovar através histórico de contas já apresentados perante petição (id. 63621298)”.
Assevera que “em todo o curso processual a ré/agravante cumpriu com as determinações judiciais proferidas, e que a suspensão in comento, se deu em virtude do inadimplemento das faturas atuais, regulares e desvencilhadas das parcelas do acordo de parcelamento, qual seja, a fatura de março de 2021, não havendo que se falar em descumprimento”.
Frisa que “o autor-agravado vem se utilizando do comando judicial que impede a suspensão em virtude dos débitos contidos no instrumento de parcelamento, para deixar de adimplir todas as suas faturas, mesmo após o encerramento das restrições às suas atividades através de decretos restritivos”.
Aduz que “uma vez demonstrado que a ré-agravante se absteve de cobrar os débitos referentes ao parcelamento, desvencilhando-os das faturas regulares, não pairam dúvidas de que não há impedimentos para proceder com a suspensão do fornecimento de energia elétrica de UC devedor contumaz”
Por derradeiro, afirma que “a concessionária distribuidora de energia elétrica age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao suspender o fornecimento de energia elétrica a consumidor inadimplente, uma vez que tal conduta encontra amparo no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95; art. 17 da Lei no 9.427/96 e art. 172, I, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL”.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o decisum vergastado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar a perfeita a confluência desses pressupostos para a concessão da medida.
Com efeito, examinando a documentação encartada aos autos, observo que a suspensão do serviço de energia elétrica promovida pela Concessionária Agravante ocorreu em razão de débitos atuais, e não de débitos pretéritos e que foram objeto de parcelamento.
Nota-se que os débitos referentes ao acordo pactuado entre as partes, referem-se aos meses de 01/2020 – R$52.650,60; 02/2020 – R$ 55.374,55; 03/2020 – R$ 32.493,39; 04/2020 – R$ 26.974,00; 05/2020 – R$ 23.586,69, bem como parcelas vencidas do TCD n. 88804106 com vencimentos em: 14/03/2020 – R$ 4.536,41; 13/04/2020 – R$ 4.536,41; 13/05/2020 – R$ 4.536,41; 12/06/2020 – R$ 4.536 (cláusula 1.2 do termo de confissão de dívida acostado ao ID. 44837762 – autos principais).
Em contrapartida, a suspensão determinada pela Agravante ocorreu em razão dos débitos referentes às faturas dos meses de março a julho do ano em curso, como se vê do demonstrativo de contas pendentes juntada ao ID. 101926976 – pág. 11/12, o que confere plausibilidade às alegações em que se assentam o pedido.
Diante dessas constatações, ao menos prima facie, concluo que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão de débitos atuais, referentes ao consumo faturado na Unidade Consumidora da Agravada.
Quanto ao periculum in mora, este se revela patente vez que a manutenção do serviço sem a contrapartida da consumidora acarretará enriquecimento ilícito e avolumará ainda mais as pendências, o que também é prejudicial para a própria Agravada.
Assim, considerando presentes os pressupostos autorizadores, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Saliento, por derradeiro, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante da marcha recursal, não vinculando o Julgador ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo pleiteado e sobresto a decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II, da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de setembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora